Tribunal: STF
Processo: HC 216176
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.5.2022 por Marco Antonio dos Santos, advogado, em benefício de Luciano Carlos Rocha Júnior, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 740.373/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.6.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 6.6.2021 pela Juíza de Direito Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, no plantão judiciário da comarca de Barretos/SP.



    3. Alegando excesso de prazo da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2044617-45.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal paulista.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 740.373/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 12.5.2022.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 24.5.2022.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta “inexist(ir) qualquer fundamento que justifique a prisão preventiva do paciente, o qual possui bons antecedentes, é primário, e a suposta prática criminosa não fora ocorrida com violência ou emprego de grave ameaça a pessoa, observa-se, os Antecedentes criminais (doc. em anexo 5), comprovante de residência fixa, bom vínculo familiar, merecedor de uma nova oportunidade. In casu, reputa-se adequada a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente encontra se preso a aproximadamente 11 (onze) meses de prisão cautelar sem que haja qualquer condenação em seu desfavor. A audiência de instrução e julgamento foi designada somente para o dia 21 de junho de 2022” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala “a contrariedade Lei Federal, as normas do CPP, e comprovado o inequívoco EXCESSO DE PRAZO, o que tornou a prisão ilegal” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que a audiência de instrução e julgamento não teria sido designada no prazo de trinta dias, “conforme prescreve e manda o art. 56 § 2º da Lei de Drogas, tendo em vista que o Magistrado somente designou a audiência para o dia 21 de junho de 2022, ou seja, aproximadamente 8 meses após o prazo determinado em Lei, acarretando no caso concreto um excesso de prazo de aproximadamente em 233 dias, somente em relação a audiência. Período em que o paciente já terá cumprido mais de 12 (doze) meses de prisão cautelar, o que em concreto extrapola qualquer prazo de razoabilidade na duração de processo antes da sentença” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta ser o paciente primário e o delito imputado não teria sido praticado com violência ou grave ameaça, pelo que seria “razoável a substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares, à qual será suficiente para garantir que o paciente participe de todos os atos processuais” (sic, fl.12, e-doc. 1). 



    Alega que “as condições pessoais do paciente demonstram que, na pior e remotíssima hipótese de condenação, será adequada e suficiente a aplicação de pena mais branda do que a que atualmente está cumprindo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Tribunal de Justiça de São Paulo, em casos semelhantes, vem relaxando a prisão, bem como deferindo a liberdade mediante imposição de medidas cautelares” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Assevera que “a autoridade ora coatora, não fundamentou de forma idônea o pedido em relação a demonstrar a diferença entre o caso concreto e a jurisprudência atualizada. Dessa forma, caso o entendimento (…) seja pelo indeferimento dos requerimentos ora pleiteados, requer que seja demonstrada qual a diferença entre o caso em tela e a jurisprudência atualizada já mencionada” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Posto isso, requer o impetrante que Vossa Excelência se digne: 



    a) conceder a liminar no presente pedido de habeas corpus, não se confundido com o mérito, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares aplicáveis ao caso concreto, podendo ser revogadas no julgamento do mérito. 



    b) solicitar informações da autoridade coatora caso necessário. 



    c) confirmar, no julgamento do mérito, a liminar e a ordem concedida, garantindo a liberdade do paciente para que responda o processo em liberdade.



    d) em caso de indeferimento do pedido, que seja demonstrada a diferença desse caso com a jurisprudência citada nos autos, conforme determina o artigo 315, § 2º, IV e VI, do Código de Processo Penal” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 740.373/SP. 



    Não interposto recurso, a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 24.5.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    9. Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, é de se anotar que, em 12.11.2021, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 208.675/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 681.464/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, também se pretendia a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência dos requisitos necessários para a decretação da medida.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática proferida transitou em julgado em 23.11.2021. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...) 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de assentar que, pelo exame dos dados trazidos neste habeas, argumenta-se que o paciente estaria preso preventivamente por tempo excessivo e em situação agravada pela designação da audiência de instrução e julgamento apenas para 21.6.2022. 



    12. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal.



    A custódia cautelar do paciente foi decretada pelo risco de reiteração delitiva. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de primeira instância assentou que, “a despeito da tenra idade de Luciano, afere-se que ostenta múltiplas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Olímpia, por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e com imposição de medidas socioeducativas, o que demonstra sua proximidade e habitualidade em condutas ilícitas” (fl. 3, e-doc. 9).



    13. Embora fosse possível questionar a persistência da necessidade da prisão por um ano, sem o encerramento da instrução criminal, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 740.373/SP, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado excesso de prazo da custódia, consideradas as particularidades do caso concreto:



    “A respeito do alegado excesso de prazo, consoante a jurisprudência do STJ, ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg'no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro,'DJe'de 4/8/2020).' 



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.' 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (...): 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.6.2021 (...), sendo a prisão convertida em preventiva (...) e denunciado, em 16.6.2021, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...). [...] 



    Em 16.6.2021, o MM. Juízo de Primeiro Grau determinou a notificação dos acusados (...). Aos 14.7.2021 o paciente apresentou defesa prévia (...), tendo o corréu Leonardo apresentado a resposta à acusação em 23.7.2021(...). 



    Em 27.10.2021, foi recebida a denúncia, ocasião em que o MM. Juízo a quo revisou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, mantendo-a por inexistir qualquer fato novo que justificasse a revisão da medida extrema (...). 



    No dia 23.2.2022, o MM. Juízo de Primeiro Grau revisou a necessidade da manutenção da medida extrema, mantendo-a por não ter ocorrido alteração na situação fática do paciente, para modificar aquela decisão (...). 



    A audiência de Instrução, Debates e Julgamento foi designada para o dia 21.6.2022 (...). 



    De fato, razão não assiste ao impetrante quando acena com o excesso de prazo para formação da culpa. 



    Isto porque, versa a hipótese sobre delito de particular e exacerbada gravidade, cuja instrução probatória é dotada de certo grau de complexidade, circunstâncias que recomendam especial tolerância com eventuais demoras. 



    O prazo para formação da culpa não é rígido. 



    Para configuração do constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo para o término da instrução criminal, não basta mera soma dos prazos processuais. É preciso mais. Necessário que o prazo seja analisado dentro de um critério razoável ante as peculiaridades de cada caso. 



    O feito, in casu, tramita de forma regular, enfrentando dificuldades decorrentes do próprio processo, não se podendo falar que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ‘não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie’ (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).' 



    Além disso, ‘os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades’ (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020). 



    Registre-se ainda ser notório que a pandemia de covid-19 acarretou prolongamento no trâmite processual de causas em todo o território nacional. Nesse sentido, não há como ignorar o impacto dessa circunstância concreta no funcionamento do Poder Judiciário, razão pela qual não não há falar em violação dos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade” (fls. 2-3, e-doc. 18 – grifos nossos). 



    Como assentado na decisão impugnada, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se demonstrando desídia ou prolongamento injustificado da causa. 



    14. Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    15. A audiência de instrução e julgamento está marcada para 21.6.2022, a indicar a proximidade do encerramento da instrução criminal e da prolação da sentença de mérito. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Determina-se ao juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, celeridade na tramitação da Ação Penal n. 1500329-81.2021.8.26.0557 e urgência na prolação de sentença de mérito, sem prejuízo da revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando ao juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP seja garantida celeridade na tramitação da Ação Penal n. 1500329-81.2021.8.26.0557 e urgência na prolação de sentença de mérito, sem prejuízo da revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Intime-se o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP dessa decisão, encaminhando-lhe cópia desta decisão e da peça inicial da presente impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora